Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando já acolhido na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de drogas), uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito para difusão ilícita, especialmente pela quebra do sigilo de dados no celular de um dos compradores, com a qual se evidenciou ser o réu o fornecedor, o que foi corroborado pelos relatos uníssonos dos policiais, tanto na delegacia quanto em juízo, bem como pela prisão em flagrante do réu na posse das drogas, as quais possuíam características e formas idênticas às apreendidas com o comprador. Ademais, o fato de o réu ser eventualmente consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos.
3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório.
4. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores ao crime em análise permite a análise desfavorável dos antecedentes e a configuração da reincidência.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. De acordo com a jurisprudência pátria, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase da dosagem da pena, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior.
8. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.